Tribunal: TJMT
Processo: 0013128-74.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
IDIA FALCÃO MARDINE

Número do Protocolo: 59328/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA CF/88 E ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, §7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação.
Nesse sentido, importa ressaltar que o instituidor da pensão faleceu depois da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988, não havendo que se invocar norma infraconstitucional estaduais pretérita e contrária a Constituição Republicana, como quis o Estado nas informações apresentadas.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
IDIA FALCÃO MARDINE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O julgamento foi iniciado, sendo afastada da prescrição por acórdão unânime dessa E. Câmara, e convertido o julgamento em diligência.
A diligência emanada pelo juízo foi respondida, motivo pelo qual passo ao julgamento meritório.
No mais, adoto o relatório de fls. 325/325-verso.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte, que declarou a prescrição quanto ao recebimento da pensão na forma integral e quanto ao pedido de extensão dos direitos concedidos aos servidores TAF da ativa, julgando extinto o processo com resolução do mérito.
Recorre Estado de Mato Grosso ao argumento que a aposentadoria do ex-servidor falecido era proporcional ao tempo de serviço e, por esse motivo, o valor da pensão é fixado de acordo com o montante que recebia o instituidor do benefício.
Diante da controvérsia instaurada, foi determinada a intimação do apelante a fim de que colacionasse aos autos a íntegra do processo de aposentadoria do servidor, conforme decisório de fls. 336.
Para surpresa do processo, e contradizendo todas as argumentações da apelação aportou aos autos a informação da apelante de fls. 340/364-verso.
Inicialmente informa que o processo sequer foi localizado.
Na sequência, ao contrário do informado no apelo, que o servidor contava com aposentadoria proporcional, informou o apelante que o servidor foi aposentado com fulcro no artigo 180, item III da Lei Estadual n. 1.638/61, que dita:
Art. 180 – O funcionário será aposentado com vencimento ou remuneração integral:
(...)
III – Quando acometido das doenças discriminadas no arti. 108 e outras moléstias que a Lei indicar na base de conclusões, da medicina especializada.
Desse modo extrai-se que o ex-servidor era aposentado com proventos integrais, ao contrário das razões esboçadas no apelo, o que demonstra total contradição do Poder Público e falta da fidelidade processual.
Assim, cai por terra toda argumentação da apelação, na qual o Poder Público limitou-se a invocar que a parte apelada não contaria com direito à equiparação, pois a aposentadoria era proporcional e convertida em pensão também seria proporcional, o que não é o caso dos autos.
Quanto ao reforço de fundamentação apresentado agora nas informações prestadas, essas sequer merecem ser conhecidas, diante do princípio da adstrição, uma vez que o houve por parte da apelante o desrespeito da Boa-Fé Processual, uma vez que retratou a situação do servidor inicialmente de forma totalmente diversa do que realmente se deu, ferindo ferrenhamente o devido processo legal.
Consta dos autos que a apelada contraiu núpcias com BENJAMIN MARDINE em 08/07/1967, servidor público estadual, permanecendo casada até o seu óbito, em 26/12/1988, quando passou a receber o benefício de pensão por morte paga pelo Apelado, entretanto, não de forma integral.
A integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:
§ 5o - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
Após, a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte, verbis:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...) § 2o - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (...)
§ 7o - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3o.
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...). (Negritei)

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.
Nesse sentido, importa ressaltar que o instituidor da pensão faleceu depois da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988, não havendo que se invocar norma infraconstitucional pretérita e contrária a Constituição Republicana, como quis o Estado nas informações apresentadas
Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:
Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.
Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional no 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7o e 8o, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
7o Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor.
Nesse sentido foi editada a Súmula no 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.
Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4o e 5o: Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o, do mesmo artigo.
O Apelante não poderia, desta feita, ter mantido o valor do benefício de acordo com os parâmetros da Lei editada anteriormente à CF/88, a qual estabelecia que, à época do falecimento do de cujus, o valor da pensão seria de 70% da aposentadoria que o segurado originário percebia.
Eis, ainda, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente de fundamentação o recurso especial em que a parte agravante limita-se a arguir de forma genérica afronta aos arts. 301, VI, § 1o, 467 e 468 do CPC, sem, contudo, demonstrar de forma clara e precisa a suposta identidade entre o presente processo e o anterior mandado de segurança por ela referido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Buscando a pensionista, com base no instituto da paridade de vencimentos previsto no art. 40, § 8o, da Constituição Federal de 1988, a percepção de seu benefício em valor correspondente ao total dos proventos que o servidor instituidor da pensão receberia se vivo estivesse, incide na espécie a Súmula 85/STJ. Precedente: REsp 1.127.189/AM, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 9/11/09. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp. 7.455/PE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 4/9/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011).

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO. 1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade. 2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2o, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8o do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário provido. (RMS 20.272/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009).

De igual modo, colho precedente deste sodalício:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 – OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5o DO ART. 40 DA CARTA MAGNA – DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5o do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, no art. 40, §7o, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988. 2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão. 3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo. (N.U 0039472-48.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Dessa forma, como o benefício concedido à apelada se deu na vivência de norma constitucional autoaplicável, e antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, faz jus a paridade e aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR